Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-51.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702259-51.2020.8.07.0002 RECORRENTE: MANOEL DOS REIS PEREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUMENTO DA PENA EM 1/3 EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP), deve ser mantida a condenação do agente, afastando-se a tese de insuficiência probatória. 2. O art. 155, § 1o, do CP estabelece que a pena prevista ao crime de furto será aumentada em 1/3 (um terço) se este for praticado durante o repouso noturno, pois nesse período os bens móveis estão mais vulneráveis à subtração em razão da diminuição de sua vigilância, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, a sua absolvição por insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028